Tribunal: STF
Processo: ARE 1413202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 213, § 1º, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 213, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. CRIMES DE ESTUPRO, NA MODALIDADE TENTADA. RECURSO DEFENSIVO, ARGUINDO-SE, EM SEDE DE PRELIMINAR: 1) A NULIDADE DO FEITO, DIANTE DE SUPOSTO FLAGRANTE PREPARADO OU FORJADO; E 2) A ILICITUDE DAS PROVAS, CONSISTENTES EM PRINTSCREENS DE MENSAGENS, SEM QUE TENHA OCORRIDO PERÍCIA TÉCNICA NO MATERIAL COLACIONADO AOS AUTOS OU NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO ORA RECORRENTE E DAS SUPOSTAS VÍTIMAS. NO MÉRITO, REQUER: 3) A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, POR SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA; 4) SUBSIDIARIAMENTE PUGNA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 146 DO ESTATUTO REPRESSIVO; 5) EM RELAÇÃO À VÍTIMA J., O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PRESENTE NO §1º DO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL, ANTE ALEGADO ERRO DE TIPO, NOS TERMOS DO ARTIGO 20 DO ESTATUTO REPRESSIVO, AO ARGUMENTO DE QUE O ACUSADO NÃO SABIA QUE A MENCIONADA OFENDIDA ERA MENOR DE IDADE; 6) A FIXAÇÃO DAS PENAS -BASES NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL; 7) SEJA APLICADO O PERCENTUAL MÁXIMO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA; E 8) SEJA CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO DESPROVIDO.



    O réu apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 213, §1º, combinado com o artigo 14, inciso II, e do artigo 213, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento das despesas processuais, sendo -lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    Ab initio, destaca -se e rejeita -se a questão preliminar de nulidade ora suscitada, decorrente de suposto error in procedendo, teoricamente obstativo à apreciação do direito material controvertido, e cuja avaliação há de preceder ao seu detido estudo.



     Com efeito, não há qualquer elemento de prova, nos autos, apto a indicar que a prisão do acusado tenha se dado no contexto de pretenso flagrante preparado ou forjado, de sorte a contaminar toda a ação penal por derivação. 



    Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, o caso em questão resultou de uma atividade rotineira de patrulhamento policial, tendo os agentes estatais suspeitado de um táxi, próximo a um motel, com duas meninas sozinhas no banco de trás e um homem no assento da frente, ao lado do motorista. 



    Ressalte -se que, também resultou esclarecida a questão relacionada ao fato de que o policial militar, Alex, teria agido fora da área de abrangência do Batalhão ao qual estava vinculado, conforme Ofício da PMERJ acostado aos autos. 



    Cumpre observar que, o Juiz de piso, acertadamente, indeferiu o pedido de quebra das comunicações telefônicas e telemáticas do referido agente estatal e das vítimas, com o intuito tão somente de se averiguar se houve comunicação prévia entre eles, antes do flagrante. 



    Isto porque, como visto, não se demonstrou, nos autos, indícios suficientes de conluio entre os envolvidos, a autorizar a adoção de medida de tamanha magnitude. Pelo contrário, resultaram esclarecidos os motivos que levaram à abordagem policial. 



    Rechaça -se, ademais, a alegação defensiva no sentido de que, em caso criminal diverso deste feito (Caso Henry), as autoridades policiais teriam tido acesso a mensagens pretéritas, apagadas dos aparelhos celulares dos supostos agentes, com base em uma matéria jornalísticas. 



    Como cediço, inviável fazer -se qualquer tipo de comparação entre ações penais, ou no atuar dos investigadores, muito menos com base apenas em narrativas veiculadas em meios de comunicação que, por óbvio, não estão adstritos aos princípios processuais penais. 



    Tampouco merece acolhimento a preliminar de ilicitude das provas, consistentes em printscreens de mensagens, sem que tenha ocorrido perícia técnica no material colacionado aos autos ou nos aparelhos telefônicos do ora recorrente e das supostas vítimas. 



    Aduz a Defesa, ainda, que houve a quebra da cadeia de custódia das referidas mensagens, o que prejudicaria sua fidedignidade. No entanto, importante ressaltar que, as mencionadas mensagens, acostadas aos autos, de fato, não serviriam para supedanear um decreto condenatório por si só. 



    Ocorre que, in casu, elas estão de acordo e completamente alinhadas com as demais provas carreadas aos autos, conforme se demonstrará a seguir, razão pela qual, não merece prosperar o pedido de que sejam desentranhadas da presente ação penal, tendo sido a perícia solicitada fundamentadamente indeferida, pois desnecessária. 



    Ademais, há que se distinguir a ausência de fundamentação da decisão judicial, da fundamentação insuficiente/inadequada e da fundamentação concisa. 



    No que concerne à ausência de fundamentação e à fundamentação insuficiente/inadequada da decisão, por certo, a mesma será passível de anulação. Ao reverso, em se tratando de decisão concisa/sucinta, porém fundamentada em elementos concretos evidenciados nos autos, estará atendida a norma do inciso IX do artigo 93 da C.R.F.B/1988. 



    No mérito, verifica -se, in casu, que o pedido absolutório não merece acolhimento, eis que o decreto condenatório encontra -se subsidiado pelo robusto conjunto probatório, produzido durante a instrução criminal. 



    Observa -se que, a materialidade e autoria delitivas resultaram incontestes, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 07/07v, pelo Registro de Ocorrência, pelos Termos de Declaração, pelos Autos de Apreensão, pelos printscreens de mensagens, além da contundente prova oral produzida em juízo. 



    Diga -se, nesta conjuntura, que os argumentos defensivos, aduzindo ausência de provas, não encontram eco no robusto arcabouço probante carreado aos autos, apresentando -se as palavras das vítimas e das demais testemunhas arroladas pela Acusação, coerentes à dinâmica dos fatos narrados na exordial. 



    Oportuno mencionar que, revela -se cediço em nossa jurisprudência, a crucial relevância que apresenta o testemunho da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, uma vez que, geralmente, os mesmos ocorrem, pela sua própria natureza, à sorrelfa e na clandestinidade, devendo tal narrativa, no entanto, ser compatível com os demais elementos de prova, como é o caso dos presentes autos, eis que perfeitamente se coadunam às peculiaridades dos fatos em análise, no qual as ofendidas, confirmaram, sem hesitações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu vinha fazendo ameaças às mesmas, alegando que divulgaria vídeos e fotos íntimas das mesmas, e que só pararia de ameaçá -las, caso ambas fossem a mais um encontro com ele, em um motel, para a prática de atos sexuais. 



    Ressalte -se que, em relação à ofendida J., menor de idade, o denunciado ainda ameaçava contar para os pais dela sobre as atitudes da adolescente.



    Além disso, é de se ressaltar que, a palavra dos agentes estatais goza da presunção de veracidade, sendo certo que não foi coligido aos autos qualquer dado, que retirasse a credibilidade de seu depoimento, encontrando -se suas declarações respaldadas pelas demais provas do processo, pelo que há de se tomá -lo como verdadeiro, não merecendo qualquer descrédito só por força da condição funcional. Incidência do enunciado nº 70 da súmula de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 



    Neste ponto, cumpre observar que, não merece prosperar a alegação defensiva de que, o mero fato de não terem sido acostados aos autos os mencionados vídeos e fotos íntimas das vítimas afastaria a materialidade delitiva. 



    Isto porque, extrai -se dos autos que tal conteúdo criminoso teria sido produzido em um primeiro encontro com o réu, em que teria ocorrido ato sexual consentido, estando o material em poder do acusado, o qual, por óbvio, não é obrigado a fazer prova contra si. 



    Ressalte -se que, conforme consta na inicial acusatória, “a produção do material de conteúdo pornográfico pelo denunciado, envolvendo uma menor, a divulgação de tal material e o crime de favorecimento à prostituição estão sendo devidamente investigados em procedimento instaurado pela autoridade policial”. 



    Na presente ação penal, analisa -se os delitos de estupro tentado imputados pelo réu, estando, conforme exaustivamente demonstrado alhures, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, na pessoa do ora apelante. 



    Tampouco subsiste, a frágil alegação de negativa de autoria, em razão de as mensagens acostadas aos autos não estarem com o nome ou foto do réu, uma vez que, em se tratando de crime de tamanha gravidade e repúdio social, dificilmente o autor, ora recorrente, já atuando em seu plano delitivo, seria descuidado a ponto de vincular seus dados verdadeiros (nome, foto de perfil e CPF) ao telefone utilizado para perpetrar as ameaças, contra as vítimas. 



    Observe -se, ademais, que, no dia do flagrante, o acusado fez uso de nome falso (Ricardo A.) para pedir o taxi por meio de aplicativo, conforme fls. 90/91, tudo a demonstrar que este lançava mão, de fato, de disfarces e pseudônimos. 



    Verifica -se, portanto, que a tese absolutória defensiva apresenta -se absolutamente divorciada do firme acervo probatório, amealhado no curso da instrução, pelo órgão ministerial, sendo oportuno repisar -se que, o ônus da prova fica a cargo da Defesa, quanto ao alegado, vez que o art. 156 do CPP se aplica a ambas as partes, no processo penal. Tal vem explicitado, também, no artigo 373, incisos I e II do novel CPC/2015. Precedentes. 



    Neste contexto, também, não merece prosperar o pedido de afastamento da qualificadora presente no § 1º do artigo 213 do Código Penal, em relação à vítima J., ante alegado erro de tipo, nos termos do artigo 20 do Estatuto Repressivo, ao argumento de que o acusado não sabia que a mencionada ofendida era menor de idade. 



    Neste diapasão, ante todo o conjunto probatório analisado, vislumbra -se que a conduta do réu, inequivocamente, subsume -se ao tipo penal em tela, com a qualificadora mencionada, em relação à então adolescente J., sendo certo que, apesar de o denunciado ter conhecido as vítimas em um aplicativo de relacionamentos, que exige a idade mínima de 18 (dezoito) anos de seus usuários, a menoridade de J. foi informada ao acusado, o que se extrai tanto das mensagens trazidas aos autos, quanto da prova oral produzida. 



    Desta forma, mantém -se a condenação imposta ao réu nomeado pela prática dos crimes previstos no artigo 213, §1º, combinado com o artigo 14, inciso II, e no artigo 213, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material, afastando -se o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 146 do Estatuto Repressivo . 



    Por certo, pela análise dos autos, verifica -se que, o acusado extrapolou os meros atos preparatórios dos delitos de estupro a ele imputados, tendo iniciado a execução da conduta prevista no tipo penal do artigo 213 do Código Penal, ao constranger as vítimas a com ele terem conjunção carnal, mediante grave ameaça consubstanciada em dizer ameaçadoramente que divulgaria vídeos e fotos íntimas das ofendidas na internet, e aos familiares destas. 



    Como visto, o táxi em que o apelante e as vítimas estavam foi interceptado pelos agentes estatais já nas proximidades de um motel, caracterizando um nítido caso de tentativa, pois os crimes não se consumaram, por circunstâncias alheias à vontade do réu, o qual indubitavelmente tinha intenção sexual em sua conduta de constranger. 



    Por fim, cumpre observar que carecem de interesse recursal os pedidos de fixação das penas-base no patamar mínimo legal, aplicação do percentual máximo de redução pela tentativa e concessão ao réu do direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, uma vez que o Juiz de origem assim o fez na sentença impugnada. 



    CONHECIMENTO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente